Tribunal: TJES
Processo: 5003928-02.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003928-02.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: CASSIA RIZEBENEN SEQUIM PEREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de três Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs e a inexistência dos débitos decorrentes, julgando improcedente o pedido contraposto. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que alegou ausência de acompanhamento, autorização e ciência das inspeções que originaram os débitos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se os TOIs lavrados pela concessionária, desacompanhados da consumidora e sem comprovação do cumprimento das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, são válidos para fundamentar cobranças por suposto consumo irregular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de incompetência do Juizado foi afastada, pois a alegação de necessidade de perícia técnica não se sustenta diante da possibilidade de resolução da controvérsia com base em prova documental.

4.A concessionária não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para validade dos TOIs, tampouco demonstrou a irregularidade de consumo. Os documentos foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5.Aplicação da jurisprudência que invalida TOI não corroborado por outros meios de prova. Prevalência do ônus da prova sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

6.Ausência de má-fé da consumidora, que buscou a via administrativa para resolver a controvérsia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem acompanhamento do consumidor e sem comprovação do cumprimento das exigências normativas, não constitui meio idôneo para embasar cobrança por suposto consumo irregular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5003928-02.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CASSIA RIZEBENEN SEQUIM PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de três Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs e a inexistência dos débitos decorrentes, julgando improcedente o pedido contraposto. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que alegou ausência de acompanhamento, autorização e ciência das inspeções que originaram os débitos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se os TOIs lavrados pela concessionária, desacompanhados da consumidora e sem comprovação do cumprimento das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, são válidos para fundamentar cobranças por suposto consumo irregular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de incompetência do Juizado foi afastada, pois a alegação de necessidade de perícia técnica não se sustenta diante da possibilidade de resolução da controvérsia com base em prova documental.

4.A concessionária não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para validade dos TOIs, tampouco demonstrou a irregularidade de consumo. Os documentos foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5.Aplicação da jurisprudência que invalida TOI não corroborado por outros meios de prova. Prevalência do ônus da prova sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

6.Ausência de má-fé da consumidora, que buscou a via administrativa para resolver a controvérsia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem acompanhamento do consumidor e sem comprovação do cumprimento das exigências normativas, não constitui meio idôneo para embasar cobrança por suposto consumo irregular.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CÁSSIA RIZEBENEN SEQUIM PEREIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega ter sido indevidamente cobrada por três multas decorrentes de suposto consumo irregular, referentes aos TOIs indicados na inicial. Sustenta que as inspeções foram realizadas sem sua presença, autorização ou ciência, o que comprometeria a validade dos documentos. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11358174), a parte requerida suscitou preliminar de incompetência do Juizado e, no mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a inexistência de dever de indenizar.

Sobreveio sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11358292):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro a nulidade dos TOI’s nº 9014626, nº 9014628 e nº 9015291 e consequentemente inexistente as cobranças nos valores de R$ 6.614,16 (seis mil seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos), R$ 1.650,29 (mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) e R$ 1.370,11 (mil trezentos e setenta reais e onze centavos), respectivamente, ou outros valores referentes aos mesmos.

Ao tempo, que JULGO EXTINTO o pedido contraposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11358293), reiterando a preliminar de incompetência do Juizado e, no mérito, defendeu a legalidade dos TOIs, com base nas normas da ANEEL. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo regular, ID 11358294.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

A mera alegação de necessidade de prova técnica complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado, especialmente quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental.

Ademais, eventual perícia técnica somente seria eficaz se realizada à época dos fatos. Tratando-se de inspeção pretérita, qualquer elemento probatório hoje existente possui natureza documental, e não pericial.

Preliminar rejeitada.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito, adiantando que a sentença merece ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à validade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) lavrados pela concessionária, os quais embasaram as cobranças impugnadas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e usuário final é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013).

Compete à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da inspeção e à existência da irregularidade de consumo (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

No caso dos autos, os TOIs foram lavrados unilateralmente, sem o acompanhamento da consumidora (IDs 11358155 e ss), em afronta às disposições da Resolução ANEEL n. 414/2010, que exige, entre outros requisitos: entrega de cópia do termo mediante recibo, informação sobre perícia metrológica, custos e possibilidade de recusa com documentação comprobatória da recusa.

A requerida não demonstrou o cumprimento dessas exigências, tampouco a presença da autora ou a entrega da cópia do TOI no momento da vistoria. Além disso, deixou de se manifestar sobre dois dos três TOI’s impugnados.

A jurisprudência majoritária entende que o TOI lavrado unilateralmente, desacompanhado do consumidor e sem outras provas da irregularidade, não se presta como meio idôneo de cobrança:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Conclui-se, portanto, que os TOI’s foram elaborados em desacordo com a regulação vigente e sem respaldo probatório mínimo, tornando ilegítimas as cobranças deles decorrentes.

Ressalta-se, ainda, a boa-fé da consumidora, que buscou administrativamente a solução da controvérsia (ID 11358162).

Assim, correta a sentença que declarou a nulidade dos TOIs e a inexistência dos débitos correlatos.

Nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)